Tribunal: TJDFT
Processo: 0706121-84.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706121-84.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEANDRO RODRIGUES DE SOUSA APELADO: ESPOLIO DE IZIDORO SORRENTINO D E C I S Ã O Trata-se de pedido de antecipação de tutela formulado por Leandro Rodrigues de Souza em sede de apelação interposta contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, em sede de embargos de terceiro, indeferiu a petição inicial, com fundamento nos artigos 330, inciso II, do CPC, e, em consequência, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso I, do mesmo Código. Para tanto, o recorrente aduz, em apertada síntese, que exerce posse sobre o imóvel litigioso, restando comprovado que, além de ser terceiro de boa-fé, ao tempo da compra não existia qualquer placa ou informação sobre a impossibilidade de alienação do imóvel. Defende que detém a posse direta do imóvel objeto do mandado de reintegração, sendo que a coisa julgada que se formara nos autos da ação possessória é hábil para lhe prejudicar, restando presente, portanto, o interesse de agir. Argumenta que todos os envolvidos na cadeia possessória acostada aos autos exerceram posse livre e desembaraçada, o que motivou o embargante a efetuar a compra e investir todas suas economias, exercendo o animus domini, conforme restou provado pela ampla documentação juntada. Frisa que é terceiro adquirente e não possuía conhecimento sobre a existência da ação possessória, dado que, se soubesse da ação, jamais teria efetuado a compra. Expõe que desde a aquisição do imóvel exerce legítima e plenamente seu direito de posse, bem como demais direitos que dele decorrem, com plena exteriorização de posse mansa e pacífica, conforme documentos anexados ao processo. Pede, ao final que seja deferida a tutela de urgência recursal para manter o apelante na posse do imóvel situado na Quadra 4-M, Conjunto B, Lote 02, Condomínio Arapoanga, Planaltina. Sem contrarrazões. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Com efeito, na forma do art. 300, do CPC, para a concessão de tutela de urgência em grau recursal exigem-se os seguintes requisitos: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com a devida venia, o apelante não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Isso porque, conforme restou consignado na sentença apelada, por se tratar de aquisição de coisa litigiosa, o recorrente não se qualifica como terceiro, o que, a princípio leva ao reconhecimento de sua ilegitimidade ativa. De igual modo, não se vislumbra, ao menos por ora, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Isso porque, a despeito do esforço argumentativo do apelante, a petição de recurso não apontou, objetivamente, quais seriam os possíveis danos que estariam a indicar a imediata necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Destaque-se que essa tarefa é da parte recorrente e não do Relator do recurso, a quem não cabe a missão de intuir que uma decisão judicial esteja a causar risco de tal gravidade que justifique a sua atuação unipessoal, apreciando o pedido de antecipação de tutela em sede de liminar e partindo da premissa, indemonstrada na espécie, de que não seria possível aguardar o julgamento colegiado do recurso, após sua regular tramitação, notadamente porque o presente recurso é dotado de ambos os efeitos, por não constar das hipóteses reguladas pelo § 1o do art. 1.012, do CPC. Desse modo, não restando demonstrados os requisitos elencados no art. 300, do CPC, não há como acolher o pedido liminar. Por tais razões, indefiro a tutela de urgência postulada. Publique-se. Decorrido o prazo de preclusão, voltem os autos conclusos. Brasília, DF, em 05 de outubro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator